Tribunal: TJSP
Processo: 0004563-93.2008.8.26.0022
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Claudio Augusto Pedrassi
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-10-31
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:
TRIBUTÁRIO. ICMS. Recolhimento do ICMS na alíquota de 7%, sob a alegação de se tratar de operação interestadual, com Cláusula FOB (free on board). Prova de que as mercadorias não saíram do Estado de São Paulo. Autora que não demonstrou os fatos constitutivos do direito alegado. Diferença de alíquota devida. Autuação regular do Fisco. Sentença mantida.

TRIBUTÁRIO. ICMS. Alegação de boa-fé da

Ementa:
TRIBUTÁRIO. ICMS. Recolhimento do ICMS na alíquota de 7%, sob a alegação de se tratar de operação interestadual, com Cláusula FOB (free on board). Prova de que as mercadorias não saíram do Estado de São Paulo. Autora que não demonstrou os fatos constitutivos do direito alegado. Diferença de alíquota devida. Autuação regular do Fisco. Sentença mantida.

TRIBUTÁRIO. ICMS. Alegação de boa-fé da fornecedora em razão da Cláusula FOB (free on board). Impossibilidade. Infração configurada. Cláusula FOB que não pode ser oposta ao fisco, nos termos do artigo 123 do Código Tributário Nacional. Boa-fé da autora não evidenciada. Precedente desta Câmara e do STJ. Determinação do STJ para que seja feito novo julgamento aplicando-se a fundamentação do RESP no 1.657.359/SP. Ordem cumprida. Sentença mantida. Recurso improvido.